Tribunal: STF
Processo: Rcl 50193
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. CASSAÇÃO DO DIPLOMA DE ELEITO PARA O CARGO DE PREFEITO. CAUSA SUPERVENIENTE DE INELEGIBILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO ELEITORAL. EFEITO SUSPENSIVO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO DECIDIDO NA ADPF 776-MC. 



    1. Agravo interno interposto em reclamação ajuizada em face de acórdão do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE/SP) que deu provimento a Recurso contra a Expedição de Diploma (RCED), para, com fundamento em inelegibilidade reconhecida em Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE), cassar o diploma outorgado ao reclamante, eleito para o cargo de prefeito do Município de Itupeva/SP nas eleições de 2020. 



    2. Decisão reclamada que se apoia na orientação plenária fixada pelo Tribunal Superior Eleitoral no julgamento do AgR-RO-EI nº 0608809-63.2018.6.19.0000/RJ. Alegação de afronta ao decidido na ADPF 776-MC, na qual se suspendeu, para as eleições de 2020, a nova orientação do TSE, que acabava com o efeito suspensivo ope legis do recurso ordinário em relação ao capítulo da inelegibilidade (art. 257, § 2º, do Código Eleitoral). 



    3. A situação concreta dos processos eleitorais de origem indica que não foi descumprido o decidido na medida cautelar da ADPF 776. A inelegibilidade do reclamante foi confirmada pelo colegiado do TRE/SP, em sede de recurso ordinário eleitoral na AIJE, antes mesmo da distribuição do RCED, de modo que, quando proferida a decisão reclamada, não havia mais que se falar em efeito suspensivo ope legis do art. 257, § 2º, do Código Eleitoral. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.